Tribunal: TJDFT
Processo: 0758472-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROJETO ESCOLA DE GESTÃO COMPARTILHADA. CARGO COMISSIONADO. PORTARIA CONJUNTA No 01/2019. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 18.742,28, referente ao valor da função comissionada símbolo DF-12, devida entre os meses de fevereiro a outubro de 2019. Em seu recurso o Distrito Federal ressaltou que a Portaria Conjunta n. 01/2019 era inconstitucional, visto que criava gratificação sem a previsão em lei específica. Afirma que não houve a nomeação da parte autora para ocupar o cargo de monitor disciplinar. Subsidiariamente, impugna o valor da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. De início, há de se ressaltar que a Portaria Conjunta n. 01, de 31 de janeiro de 2019 (assinada pelas Secretarias de Estado da Educação e da Segurança Pública do Distrito Federal), com fundamento na Lei 12.086, de 06 de novembro de 2009, teria estabelecido o projeto piloto de estratégias voltadas à educação de qualidade e policiamento comunitário e ao enfrentamento da violência no ambiente escolar (artigo 1o, § 1o e artigo 3o, § 1o) nas Escolas de Gestão Compartilhada (híbrida), inicialmente em quatro unidades de ensino (doravante denominadas de Colégio da Polícia Militar do Distrito Federal - CPMDF), nas quais a Secretaria de Educação e a Secretaria de Segurança Pública atuariam conjuntamente, com remanejamento de recursos financeiros e funções comissionadas.
IV. No que tange aos recursos financeiros e orçamentários, referido ato normativo assim estabelecia: “Art. 6o Os recursos orçamentários e financeiros destinados ao gerenciamento das Instituições de Ensino que passarão a ser denominadas ‘Colégios da Polícia Militar’ continuarão a cargo da Secretaria de Estado de Educação, todavia as funções comissionadas relativas à Gestão Disciplinar Cidadã serão custeadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública. §1o As funções comissionadas referentes à Gestão Disciplinar Cidadã compreendem: I- Comandante, símbolo DF-14;II- Subcomandante, símbolo DF-13; III- Coordenador Disciplinar, símbolo DF-12.§ 2o As funções de instrutor e monitor serão exercidas, preferencialmente, por policiais militares com restrição médica ao serviço operacional, policiais militares designados e policiais militares que estiverem em Prestação de Trabalho por Tempo Certo - PTTC.§ 3o Os policiais militares que se enquadrarem nas hipóteses do parágrafo anterior não fazem jus ao recebimento da remuneração referente ao cargo em comissão.§ 4o A Secretaria de Estado de Segurança Pública providenciará o remanejamento das funções comissionadas, além de poder readaptar policiais militares com restrição médica ao serviço operacional para a execução do projeto piloto.§ 6o O policial militar da ativa que realizar as funções de monitor disciplinar ou instrutor disciplinar terá direito à remuneração correspondente ao símbolo DF-12”.
V. Apesar da parte autora estar lotada no CCM CED 308 do Recanto das Emas naquela ocasião, não existiu regular nomeação para a função alegada, bem como sequer existia ato normativo estabelecendo as atribuições específicas desse cargo em comissão (monitor disciplinar). Ainda, o artigo 8o da Portaria Conjunta no 01/2019 ressaltava que “A criação do programa Escola de Gestão Compartilhada dependerá de lei específica”, sendo também relevante assinala que sequer foi editada lei específica autorizando a criação e/ou remanejamento das funções comissionadas.
VI. Ademais, a questão foi devidamente aprofundada por ocasião do Acórdão no 1403986, da 3a Turma Recursal (Acórdão 1403986, 07380319620218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), sendo relevante mencionar trechos daquela fundamentação que adota-se como razões de decidir, nos seguintes termos: “A partir de uma interpretação sistemática do ato administrativo normativo, depreende-se: (a) aparente a especificidade do remanejamento da função comissionada de Comandante, Subcomandante e Coordenador Disciplinar (artigo 6o, § 1o); (b) em relação às funções de instrutor e monitor disciplinar, a própria portaria teria limitado o exercício preferencialmente, por policiais militares com restrição médica ao serviço operacional, policiais militares designados e policiais militares que estiverem em Prestação de Trabalho por Tempo Certo - PTTC, os quais, aliás, não farão jus ao recebimento da remuneração referente ao cargo em comissão (artigo 6o, §§ 2o e 3o), o que é indicativo de que a atuação estaria contemplada dentro da tradicional atividade policial (Lei 7.289/84, artigo 4o); (c) nesse passo, o citado § 6o do artigo 6o (O policial militar da ativa que realizar as funções de monitor disciplinar ou instrutor disciplinar terá direito à remuneração correspondente ao símbolo DF-12) estaria em desconformidade com o próprio ato normativo administrativo e com o sistema legal; (d) isso porque as normas precedentes (§§ 2o e 3o do artigo 6o) teriam sido explícitas quanto à não percepção de remuneração referente ao cargo em comissão (monitor disciplinar), a par da falta de proporcionalidade da remuneração entre o exercício da função comissionada de Coordenador Disciplinar (atribuição mais ampla) e da função de Monitor Disciplinar, uma vez que ambos receberiam remuneração correspondente ao símbolo DF-12; (...) (g) o valor da remuneração do cargo em comissão (R$ 2.241,74), a que refere a parte requerente, é composta das rubricas da representação (R$ 1.793,40), vencimento (R$ 448,35) (Anexo II da Lei Distrital n. 4.584, de 08 de julho de 2011), o que não se mostra compatível às rubricas que compõem a remuneração do policial militar da ativa (Lei 7.289/1984, artigo 53, § 1o, I e II e III); (...) (i) efetivamente, a atuação do monitor disciplinar estaria encampada pelas típicas atribuições do policiamento comunitário e de enfrentamento à violência dentro do âmbito escolar (sem aparente desvio da função de policial militar, o que afasta o entendimento jurídico contido na Súmula 378 do STJ), de sorte que não se depreende qualquer especificidade ou especialidade (plus) a justificar enriquecimento sem causa em prol do ente federativo; (j) a falta de amparo legal ao remanejamento (ou criação) do cargo da função comissionada de monitor disciplinar (com consequente aumento de remuneração) se justifica mais ainda em razão da revogação da Portaria n. 01, de 31 de janeiro de 2019 pela Portaria n. 09, de 12 de setembro de 2019; (k) mesmo após essa revogação, a parte requerente continua a exercer tal múnus público, atinente ao específico trabalho integrado escolar de policiamento ostensivo (na atuação de monitor disciplinar), o que sugere a fragilidade da arcabouço normativo de que ela se vale para o período em que teve vigência a Portaria Conjunta n. 01, de 31 de janeiro de 2019, tanto que não teria formulado requerimento administrativo; (l) de fato, não se trataria de exercício de função de confiança, senão de transferência do policial militar da ativa à unidade do Colégio Cívico Militar. Ademais, encontra-se em vigor a Portaria Conjunta no 22, de 28 de outubro de 2020, a qual não faz alusão ao pagamento de gratificação para o exercício da função de monitor nos Colégios Cívico-Militares (ID 30973136, p. 7 e ss)”.
VII. Tendo em vista esse contexto fático e jurídico, o recorrido não faz jus à percepção da função comissionada símbolo DF-12 pleiteada na inicial.
VIII. Trata-se do atual entendimento das Turmas Recursais deste E. TJDFT: (Acórdão 1400899, 07374187620218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1404902, 07388746120218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1403986, 07380319620218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Isento de custas. Sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.